Tribunal: TJBA
Processo: 0766483-65.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0766483-65.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: NOVO TEMPO IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF E ENCARGOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. INATIVIDADE EMPRESARIAL PRESUMIDA POR AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO TRIBUTÁVEL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE COMUNICAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES QUE ATRAI APENAS A IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Salvador, em setembro de 2014, para a cobrança de crédito relativo à Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF, e encargos legais, dos exercícios de 2010 e 2011. A Magistrada a quo extinguiu o feito, de ofício, com fundamento na ausência de fato gerador, em razão da inatividade da empresa executada no período de exigência do tributo. Inconformado, o ente público interpôs recurso de apelação. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF relativa aos exercícios de 2010 e 2011, considerando a presunção de inatividade da empresa executada no período da exação. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento, conforme o disposto no art. 140 do Código Tributário do Município de Salvador (Lei Municipal nº 7.186/2006), tem como fato gerador a fiscalização quanto ao cumprimento de normas administrativas relacionadas ao poder de polícia, como higiene, poluição, ordem e segurança pública. Assim, o fato gerador exige o efetivo exercício de atividade comercial, industrial ou de prestação de serviços. 4. No caso sub judice, a ausência de recolhimento de tributos pela executada desde 2005 autoriza a presunção legal de inatividade empresarial, nos termos do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador) e do art. 36, § 2º, do Decreto Municipal nº 17.671/2007. 5. O cancelamento de registro não configura prova absoluta de inatividade, mas, no presente caso, caberia ao Município comprovar a atividade da empresa à época da exação, ônus do qual não se desincumbiu. 6. Cabe à Administração tributária cancelar a inscrição do contribuinte inativo, não podendo se valer de sua própria inércia para exigir tributo cuja hipótese de incidência não se concretizou. 7. Embora seja dever do contribuinte comunicar à Secretaria da Fazenda o encerramento das atividades, tal omissão somente pode gerar imposição de penalidade administrativa, em razão do descumprimento de obrigação acessória, mas não possibilita a cobrança do tributo, quando ausente o fato gerador da obrigação principal (efetivo exercício de atividade sujeita à fiscalização). 8. O ônus da prova quanto à ocorrência do fato gerador recai sobre o ente tributante, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual não logrou demonstrar a atividade da empresa no período de apuração. 9. A jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça é firme no sentido da ilegalidade da cobrança da TFF em hipóteses de inatividade presumida, amparada na ausência prolongada de movimentação tributária. IV – DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0766483-65.2014.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelada NOVO TEMPO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expendidas no voto do Relator.